Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-60.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005518-60.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ISABEL CRISTINA QUEIROZ DAS VIRGENS JORDAO - CPF: 683.031.655-34 (RECORRIDO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. APOSENTADORIA. TEMA 635/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de documentos exclusivamente na fase recursal, sem demonstração de fato superveniente ou impossibilidade de apresentação anterior, configura inovação recursal e atrai a incidência da preclusão consumativa.

A ausência de impugnação específica pelo ente público quanto ao não usufruto das férias implica presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme art. 341 do CPC, não se desincumbindo o réu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

O termo inicial da prescrição para pleitear indenização por férias não usufruídas ocorre com a aposentadoria do servidor, momento em que se torna impossível o gozo do direito, afastando-se a alegação de prescrição no caso concreto.

Comprovado o não usufruto das férias por meio de documento produzido pela própria Administração e inexistindo prova em sentido contrário, é devida a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, conforme entendimento firmado no Tema 635 do STF.

A existência de procedimento administrativo não impede o exercício do direito de ação, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Posto isso, proponho

julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na petição inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento das férias, acrescida do terço constitucional,
referente aos períodos
01/01/2002 à 31/12/2002; 01/01/2003 à 31/12/2003; 01/01/2004 à 31/12/2004 e 01/01/2005 à 31/12/2005
discutidos na presente ação,
comprovadamente não quitados
,
descontado valores eventualmente pagos
incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos.

2. O valor deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, bem como, a prescrição quinquenal.

3. Determinar
ainda que a parte promovente apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.

(...)”

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, sustenta que a servidora usufruiu regularmente de todas as férias referentes aos períodos mencionados, conforme demonstraria a Manifestação Técnica nº 04920/2026/CMO/SEDUC, juntada apenas nesta fase recursal.

Da Preliminar de Inovação Recursal

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela recorrida em suas contrarrazões, referente à inovação recursal perpetrada pelo Estado de Mato Grosso ao apresentar, apenas em sede de recurso, documentação e argumentos que não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

Conforme se depreende dos autos, o Estado de Mato Grosso foi devidamente citado para apresentar contestação em 04/02/2026. Contudo, em que pese tenha apresentado contestação, o ente público não impugnou especificamente a alegação da autora quanto ao não usufruto das férias referentes aos períodos indicados na inicial, tornando tal fato incontroverso, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

Merece destaque o fato de que a contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso trouxe matéria completamente dissociada daquela alegada na petição inicial
. Enquanto a autora, servidora efetiva aposentada, pleiteava indenização por férias não usufruídas, a contestação limitou-se a abordar questões genéricas relacionadas a professores contratados temporariamente, sem qualquer pertinência com a situação funcional da recorrida. Tal circunstância evidencia a ausência de impugnação específica e reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Somente após a prolação da sentença, o Estado de Mato Grosso instaurou o processo administrativo PGE-PRO-2026/02689, datado de 20/02/2026, conforme se verifica do próprio documento juntado com as razões recursais. No referido ofício, inclusive, consta expressamente o encaminhamento da petição inicial e da sentença já proferida, evidenciando que a busca por informações funcionais da servidora ocorreu apenas após o julgamento desfavorável.

A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que a juntada de documentos em fase recursal somente é admissível quando demonstrada a ocorrência de fato superveniente, matéria de ordem pública ou a impossibilidade de apresentação anterior, conforme preconiza o art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA COM CONSUMO EXORBITANTE. ÔNUS DA PROVA E INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da fatura de junho/2025 no valor de R$ 2.644,47, determinar a emissão de nova fatura com base em consumo de 50 kWh (R$ 37,11), condenar ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00, e ratificar tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Reclamada comprova a regularidade do consumo que gerou a fatura impugnada, inclusive mediante documentos juntados apenas na fase recursal; e (ii) estabelecer se a suspensão do serviço essencial e a cobrança exorbitante ensejam indenização por danos morais, bem como se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos apenas em sede recursal viola a regra do art. 336 do CPC, que impõe ao réu alegar e provar toda a matéria de defesa na contestação, incidindo a preclusão consumativa prevista no art. 435 do CPC.

4. A relação entre as partes é de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. A Reclamada, como fornecedora do serviço, deve demonstrar a regularidade do faturamento, especialmente quando o consumo registrado destoa do histórico; contudo, não produz prova suficiente.

6. A discrepância injustificada na medição autoriza a revisão dos valores cobrados, conforme responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

7. A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, diante de cobrança anômala e impugnada, configura falha grave e enseja dano moral indenizável.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica, motivo pelo qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos apenas na fase recursal, sem justificativa plausível, não é admitida, em razão da preclusão consumativa prevista no art. 435 do CPC.

2. Em relações de consumo, comprovada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova para que o fornecedor demonstre a regularidade do serviço.

3. A cobrança drasticamente superior à média e desacompanhada de justificativa caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a revisão da fatura.

4. A suspensão do fornecimento de água decorrente de cobrança irregular configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 397, 406, §§ 1º a 3º, e 435; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000680-67.2024.8.11.0026, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10/09/2025.

Turma Recursal, N.U 1004213-46.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 06/11/2023.

Turma Recursal, N.U 1068246-45.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 07/11/2024.

(N.U 1049657-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual se pleiteia o enquadramento funcional em nível e classe superiores, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documento na fase recursal quando já existente ao tempo do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se, diante da ausência de impugnação específica pelo ente público, os fatos alegados na petição inicial devem ser presumidos verdadeiros, com o consequente reconhecimento do direito à progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos necessários à comprovação do direito alegado, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.

4. A juntada de documento na fase recursal somente é admitida quando se tratar de documento novo, cabendo à parte demonstrar a impossibilidade de apresentação anterior, conforme artigo 435 do Código de Processo Civil.

5. A apresentação de documento já existente à época do ajuizamento da ação configura inovação recursal e viola os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, impondo o reconhecimento da preclusão.

6. A ausência de impugnação específica pelo ente público quanto aos fatos alegados na inicial enseja a presunção de veracidade, especialmente quanto à data de ingresso no serviço público e ao preenchimento dos requisitos para progressão funcional.

7. O ente público não se desincumbe do ônus probatório ao apresentar defesa genérica, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

8. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Complementar Municipal n.º 4.294/2017, o servidor público faz jus à progressão funcional e ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documento na fase recursal somente é admissível quando comprovada a impossibilidade de sua apresentação anterior ou quando se tratar de fato superveniente.

2. A ausência de impugnação específica pelo ente público gera presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

3. O ente público deve comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, não sendo suficiente a impugnação genérica.

4. Preenchidos os requisitos legais, o servidor público tem direito à progressão funcional e ao pagamento das diferenças remuneratórias desde o marco legal aplicável.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal; Código de Processo Civil, artigos 434, 435 e 373; Lei Complementar Municipal n.º 4.294/2017, artigos 11, 12 e 13; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI 0029506-39.2020.8.16.0021; TJ-SP, RI 1000550-95.2021.8.26.0016; TJ-MT, AI 1006623-17.2022.8.11.0000; TJ-MT, AC 1015869-21.2024.8.11.0015; TJ-MT, RI 1017217-79.2025.8.11.0002; TJ-MT, RI 1009240-80.2018.8.11.0002; TJ-MT, RI 1039541-68.2022.8.11.0002; STJ, REsp 1791826/RN.V

(N.U 1036422-94.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

No caso em apreço, não se verifica qualquer dessas hipóteses excepcionais, uma vez que os documentos apresentados pelo recorrente sempre estiveram à sua disposição, tratando-se de registros funcionais da servidora mantidos pela própria Administração Pública estadual.

Ademais, ainda que se admitisse a análise dos documentos juntados extemporaneamente, verifica-se que estes não seriam suficientes para comprovar o efetivo gozo das férias pela servidora. Os documentos apresentados consistem em meras tabelas, desacompanhadas de outros elementos que pudessem corroborar as informações nelas contidas, como histórico funcional detalhado ou outros registros oficiais que demonstrassem inequivocamente o usufruto dos períodos de descanso.

Nesse contexto, a tentativa do Estado de Mato Grosso de rediscutir matéria fática já consolidada em primeira instância, mediante a apresentação extemporânea de documentos que poderiam e deveriam ter sido juntados com a contestação, configura inequívoca inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Permitir a análise de documentos e argumentos não submetidos ao contraditório em primeira instância implicaria indevida supressão de instância, em flagrante violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

Portanto, acolho a preliminar de inovação recursal suscitada pela recorrida, não conhecendo dos documentos juntados apenas nesta fase processual, notadamente a Manifestação Técnica nº 04920/2026/CMO/SEDUC e demais registros funcionais apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

Da Prescrição

O Estado de Mato Grosso alega, genericamente, a ocorrência de prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias não usufruídas, o termo inicial do prazo prescricional é a data da aposentadoria do servidor, momento em que se torna definitivamente impossível o gozo do direito e nasce a pretensão indenizatória:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL . APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria .2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ.Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1453813 PB 2014/0111548-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2015)

Conforme documentado nos autos, a recorrida aposentou-se em 18/08/2025 e ajuizou a presente ação em 03/02/2026, ou seja, menos de seis meses após sua aposentadoria, muito aquém do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Nesse sentido, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada pelo recorrente.

Do Mérito Recursal

O cerne da controvérsia reside em verificar se a recorrida faz jus à indenização por férias não usufruídas referentes aos períodos indicados na inicial.

Conforme destacado na sentença recorrida, a autora comprovou, mediante a juntada do documento intitulado "Extrato de Férias", que não usufruiu das férias relativas aos períodos de 01/01/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/12/2004 e 01/01/2005 a 31/12/2005. Tal documento, produzido pela própria Administração Pública, indica expressamente a existência de períodos de férias "EM HAVER", "GOZADO PARCIALMENTE" ou "ENCERRADO", constituindo prova robusta do direito alegado.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, não impugnou especificamente tal alegação em sua contestação, tornando o fato incontroverso, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil. Ademais, não produziu qualquer prova em sentido contrário durante a fase de instrução processual, limitando-se a apresentar contestação genérica e dissociada do objeto da demanda, tratando de situação jurídica completamente diversa daquela da autora.

Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, caberia ao Estado de Mato Grosso comprovar que as férias foram efetivamente gozadas ou indenizadas, ônus do qual não se desincumbiu no momento processual oportuno.

Nesse sentido, a ausência de provas por parte do recorrente no momento processual adequado leva à presunção de veracidade dos fatos alegados pela recorrida, como bem concluiu o juízo de primeiro grau.

Quanto ao direito à indenização, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635 da Repercussão Geral), firmou a tese de que "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

No caso em análise, sendo incontroverso o não usufruto das férias e tendo a servidora se aposentado, tornando-se impossível o gozo do direito, impõe-se o reconhecimento do direito à indenização correspondente.

A alegação do Estado de Mato Grosso de que existiria procedimento administrativo em curso para apuração de eventuais verbas rescisórias (Processo nº SEPLAG-PRO-2025/18897) não tem o condão de afastar o direito já reconhecido judicialmente.

Por fim, cumpre destacar que a mera existência de procedimento administrativo não impede o exercício do direito de ação pela parte interessada, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, não havendo elementos que infirmem a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que corretamente reconheceu o direito da autora à indenização pelas férias não usufruídas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026